Tribunal: STF
Processo: RE 802009
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. 



    1.  Não se conhece de recurso interposto por terceiro que não demonstra a sua condição de prejudicado (art. 499, § 1º, do CPC/1973).



    2.  Agravo interno não conhecido.